Tribunal: STF
Processo: ARE 1346226
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença. Aposentadoria especial de servidora municipal (Diretora de Escola). Recurso do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev interposto contra a decisão que acolheu embargos de declaração para fazer constar que o valor dos proventos de aposentadoria especial deve corresponder aos vencimentos contemporâneos à época em que passou para a inatividade (janeiro de 2019), e não aos da data do requerimento administrativo (maio de 2016). Inviabilidade. Impetrante que permaneceu em atividade até 31.12.2018, de modo que seus proventos de aposentadoria especial devem corresponder aos vencimentos contemporâneos à época da inativação. Ingresso no serviço público anteriormente à EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria especial, com proventos integrais. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a alegada violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos:



    “Na espécie, restou comprovado que a impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria integral e com direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, isto porque: ingressou no serviço público municipal em 05.03.1986, para exercer o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, até que, em 02.08.1999, foi nomeada para o cargo em comissão de Coordenador Pedagógico, perdurando até 28.02.2000. Em 1º.03.2000, após aprovação em concurso de provas e títulos, assumiu o cargo efetivo de Diretor de Escola, e, a partir de então, permaneceu neste cargo, perfazendo até a data da propositura da ação, mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição ao magistério municipal. Além disso, implementou a idade mínima exigida pelo artigo 9º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 20/98 regra de transição aos ingressantes no serviço público antes de sua vigência, uma vez que contava com mais de quarenta e oito (48) anos quando de seu pedido administrativo de aposentadoria especial (fls. 21 c.c. fls. 106 dos autos principais).



    Ademais, o artigo 109 da Lei Municipal nº 4.804, de 13.11.2006, estabelece:



    (...)



    Desse modo, os proventos de aposentadoria da ora agravada devem corresponder aos vencimentos percebidos à época de sua inativação, com direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.804/06) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.139.940/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 889.485/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente